Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na manifestação de ID 33570672, a Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da autoridade impetrada, requereu o ingresso no feito nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. No entanto, em manifestação posterior para apresentação das competentes contrarrazões ao agravo interno, contraditoriamente, sinalizou o desinteresse na participação do feito, conforme se vê do ID 36751656. A fim de evitar eventuais nulidades e prestigiar o contraditório, por derradeiro, remeta-se à Advocacia-Geral da União para que (i) sinalize expressamente seu eventual interesse de participação no feito e, acaso ratifique a manifestação de ID 33570672, (ii) apresente, no mesmo ato, as contrarrazões ao agravo interno (ID 34602224) ou a manifestação que entender pertinente à espécie no prazo legal. Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (PGJ/MPDFT) para que, no prazo legal, apresente a manifestação legal opinativa comandada pelo artigo 12 da Lei 12.016/09 (ID 33189041 – pág. 2 e ID 34902637) ou, acaso entenda não ser necessária, para que decline expressamente as razões justificadoras da desnecessidade de sua atuação na espécie. Devidamente certificadas pela diligente Secretaria do Conselho Especial todas as providências supramencionadas, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora